Tribunal: TJDFT
Processo: 0725492-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS BACEN. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CONSULTA. INEFICÁCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em cumprimento de sentença indeferiu o pleito de consulta ao sistema CCS- BACEN.
2. O cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS consiste em um sistema de informações de natureza cadastral que tem por objeto os relacionamentos que são mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas e/ou clientes e com os representantes legais e/ou convencionais dos mesmos correntistas e/ou clientes; e os bens, direitos e valores que concretizam tais relacionamentos. As informações incluem as respectivas datas de início e de fim do mesmo relacionamento. O CCS, portanto, não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações.
3. O CCS e o sistema BACENJUD utilizam a mesma base de dados, no entanto, como apenas o Bacenjud identifica valores e promove o bloqueio de quantias eventualmente encontradas, a requisição de consulta ao CCS é medida ineficaz para a satisfação do crédito.
4. Na demanda, foram realizadas pesquisas ao sistema Bacenjud, Renajud e, agora, o agravante requer a consulta ao sistema CCS – BACEN sob o fundamento de que possibilitará provar que o réu ocultou seus bens em nome de terceiros, no entanto, a simples demonstração das movimentações realizadas pelo agravado, sem os valores das transações, não são capazes de comprovar a ocorrência de fraude a execução, uma vez que seria necessário que ele demonstrasse sua natureza.
5. Não sendo a pesquisa ao CCS medida que possui o condão de propiciar a satisfação da dívida, deve ser mantida a decisão agravada.
6. Recurso conhecido e desprovido.